Tribunal: TJPA
Processo: 0800011-06.2021.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800011-06.2021.8.14.0095

APELANTE: MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LIDE PREDATÓRIA. INCABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em aferir se escorreita ou não a decisão que desconstituiu a sentença de piso reconhecendo o interesse de agir da autora na ação.

2. É matéria pacificada nos Tribunais Superiores sobre dever ser a presente demanda apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297, STJ)

3.O interesse processual está assentado na adequação, necessidade e utilidade do processo, quer dizer, se a decisão judicial não for útil, não há razão para sua adoção.

3. Para que se configurasse lide temerária seria necessário a alteração da verdade dos fatos para o fim de obter vantagem ilícita.

4. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida, a sentença recorrida deve ser desconstituída.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 7546/2023 - Terça-feira, 28 de Fevereiro de 2023).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N°
0800011-06.2021.8.14.0095

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA

AGRAVADO:
MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA

RELATORA: Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
na
APELAÇÃO
(ID 9918900) interposto perante este Egrégio Tribunal por
BANCO BMG S/A
contra a decisão monocrática (ID 11016651) que deu provimento à apelação da agravada.

Transcrevo a seguir a ementa da monocrática impugnada:

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTENTE. CONFIGURADO O INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA. LIDE PREDATÓRIA. DEVER DO JUDICIÁRIO COIBIR TAL PRÁTICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM DESFAVOR DOS ADVOGADOS. INCABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em suas razões (ID11367932) o agravante
alega que a decisão monocrática merece ser reformada.

Assevera que o juízo de 1º grau julgou a presente demanda conexa com mais de 24 (vinte e quatro) ações propostas pela parte agravada, extinguindo-as sem resolução do mérito.

Aduz ter a agravada recorrido da sentença, tendo a Apelação sido provida, desconstituindo a sentença de piso

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso a fim de reformar a decisão monocrática recorrida.

O agravado não apresentou contrarrazões.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência, na qual a apelante requer o cancelamento dos descontos indevidos dos empréstimos abusivos e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais.

Ao final,
pugnou pela devolução do valor de R$ 88,00 (oitenta e oito reais),
referente a repetição do indébito do valor indevidamente descontado.

O juízo singular extinguiu a ação sem resolução de mérito, ao fundamento de que estaria ausente a legitimidade e interesse processual, além de ter sido fruto de possível fraude processual.

Inconformado, o requerente interpôs Recurso de Apelação (ID Num 9918900), ao fundamento de que o MM juízo não observou o devido processo legal, pois é descabida a extinção do feito por suposta irregularidade baseada unicamente na quantidade de processos movidos pelo causídico.

Alega ainda que a apelante outorgou procuração em favor dos causídicos, assim como emitiu declaração de pobreza, não podendo o juízo extinguir a ação sem comunicação prévia do advogado responsável.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o retorno dos autos ao juízo ad quo para o julgamento do mérito das lides.

Em sede de contrarrazões (ID Num 9918907), o réu/apelado BANCO BMG aduz que a sentença não merece reparos.

Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em aferir se escorreita ou não a decisão que deu provimento ao recurso de Apelação, desconstituindo a sentença de piso quanto à extinção do processo sem julgamento do mérito com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que estaria ausente a legitimidade e interesse processual.

É importante frisar que
é matéria pacificada nos Tribunais Superiores sobre dever ser a presente demanda apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, a Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

O juízo de piso, extinguiu o processo sem adentrar ao mérito da questão, por entender que a questão poderia ter sido resolvida em sede administrativa e, por isso, faltaria ao autor o interesse de agir.

Para que se afigure o interesse processual é necessário que esteja presente a adequação, a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, nos termos da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURADORA DENUNCIADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA.
INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO. NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO.
LIMITES DA APÓLICE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ: "Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice" (REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). 2.
"O que caracteriza o interesse processual ou interesse de agir é o binômio necessidade-adequação; necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados"
(REsp 659.139/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 01/2/2006, p.537). 3. O interesse processual das autoras na apuração real dos valores da apólice de seguro é incontroverso, seja em virtude da adequação do provimento, por se tratar de condenação solidária entre seguradora e devedor, seja pela necessidade de ampliar as possibilidades de recebimento da condenação. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1504823 PR 2014/0224177-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

Ainda, Segundo Nelson Nery Jr., INTERESSE DE AGIR estava previsto no Código de Processo Civil de 1939. O Código atual, modificou o nomen iuris "INTERESSE DE AGIR" para "INTERESSE PROCESSUAL". De acordo com o autor:

"(...) agir pode ter significado processual e extraprocessual, ao passo que 'INTERESSE PROCESSUAL' significa, univocamente, entidade que tem eficácia endoprocessual.
Existe INTERESSE PROCESSUAL quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o INTERESSE PROCESSUAL quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
". (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 7 ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003).

Neste talante,
tenho que está demonstrado o interesse de agir na ação proposta
, pois o autor alega que houve uma fraude na contratação de um seguro e que tal ato configuraria falha na prestação do serviço, surgindo daí um ato ilícito que pode ser levado ao judiciário, o que evidencia a utilidade da prestação jurisdicional.

Deste modo, sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da apelante, cabia ao banco réu demonstrar a autenticidade do contrato, que ele sustenta ter sido firmado pelo autor.

De fato, o caso dos autos tem uma particularidade a corroborar a atitude do magistrado em extinguir o processo sem resolução de mérito. É que se cuida de uma das milhares de ações que passaram a abarrotar o judiciário, na qual se pleiteia a indenização por danos morais, aduzindo que a contratação se deu mediante fraude.

No entanto, o julgamento do feito sem resolução do mérito não se justifica, diante do indigitado contexto envolvendo demandas deste tipo, pois o Magistrado deve prestar a tutela jurisdicional pretendida nos autos e se valer de medidas coercitivas para coibir práticas antijurídicas como é o caso das lides predatórias ou artificiais.

Neste sentido, mutatis mutandis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. PARTE AUTORA NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO INFORMADO NA PEÇA DE INGRESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA INFORMAR NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA. AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL. CÓPIA DOS AUTOS À OAB LOCAL E AO NUMOPEDE PARA APURAÇÕES. CABIMENTO. -
Verificando-se que a parte autora não foi localizada no endereço informado nos autos, que o advogado permaneceu inerte quando intimado para apresentar novo endereço e que referida prática tem sido reiterada pelo mesmo causídico em diversas demandas, além de outros elementos constantes dos autos, é de se de suspeitar da ocorrência de irregularidade a ser apurada. - Havendo nos autos indícios de irregularidade processual, deve ser mantida a determinação da magistrada de primeiro grau de envio de cópia dos autos à OAB local e ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE), deste Egrégio Tribunal de Justiça, para as apurações devidas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.031139-8/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2019, publicação da sumula em 22/03/2019) (destaquei)

Afirmar que seria hipótese de
extinção do processo

sem resolução de mérito não se faz cabível nos autos, visto que o autor preencheu os requisitos da ação para ao final ser necessário o julgamento do mérito da questão
.

Para que se configurasse lide temerária seria necessário a alteração da verdade dos fatos para o fim de obter vantagem ilícita.

Saliento, ainda, que no caso dos autos o causídico apresentou procuração devidamente assinada pela parte autora (ID Num 9918869, fls. 1), bem como documentos de identificação e comprovante de residência (ID Num 9918869, fls. 3/4).

O interesse processual está assentado na adequação, isto é, na relação entre a pretensão e o provimento jurisdicional requerido, na necessidade, ou seja, na impossibilidade de obter a satisfação do alegado direito, sem a intercessão do Estado e, por fim, na utilidade do processo, quer dizer, se a decisão judicial não for útil, não há razão para sua adoção.

Havendo fortes indícios de que se trata de lide temerária, pode o magistrado indeferir a petição inicial, notadamente se certificado, por oficial de justiça,
que o autor não conhece o próprio advogado constituído.

Contudo, no caso em tela, a certidão apresentada pelo oficial de justiça no
ID Num 9918894
não declara que a parte autora não conhecia o advogado habilitado nos autos, mas sim que não teria feito qualquer acordo em processo judicial, bem como teria sido procurada por um terceiro de alcunha “Toninho”, estranho a lide.

Assim, a teor do artigo 104 do CPC, "o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente", sendo certo que o ato não ratificado será considerado ineficaz em relação à parte em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.

Portanto, estando o advogado devidamente habilitado e não tendo a certidão do oficial de justiça declarado que a parte não o conhecia, não há o que se falar em falta de interesse processual.

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), data do cadastro.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 28/02/2023